Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73078105, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 42471088), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte ID: 73693620. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0721914-15.2020.8.07.0000, expedido em favor da substituída MARCIA REGINA SILVA. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída MARCIA REGINA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Além do mais, no ID: 70882078, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor das substituídas MARCIA MACENA DOS ANJOS DIAS, MARCIA TERESA DAL SECCO, MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA e MARCIA SILENE BRITO SILVA. Devidamente intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 72551973). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores MARCIO DA SILVA MAIA (ID: 11117050), MARCIA REGINA DE CASTRO, MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 56140270) e MARCIO CEZAR COELHO SIMÃO (ID: 68325923). Foram expedidas ordens de pagamento em favor de MARCIA TERESA DAL SECCO (ID: 52630348), MARCIA MASCENA DOS ANJOS DIAS (ID: 52630350), MARCIA SILENE BRITO SILVA (ID: 52630351) e MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA (ID: 52630357). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 9 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR